Tribunal: TJES
Processo: 0003513-37.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003513-37.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY SILVA DA CONCEICAO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROVA TESTEMUNHAL DE AGENTES ESTATAIS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, com imposição das penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa para um dos réus, e de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa para o outro. As defesas pleiteiam absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas, reconhecimento da confissão espontânea, exclusão da agravante do artigo 61, II, "j", do Código Penal e abrandamento do regime inicial de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (
i
) definir se há provas suficientes para a condenação dos réus; (
ii
) estabelecer se é cabível a exclusão da agravante da calamidade pública; (
iii
) determinar se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; (
iv
) avaliar a legalidade da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal produzida por militares responsáveis pela abordagem tem validade probatória plena, especialmente quando prestada em juízo, sob o crivo do contraditório, sendo harmônica e coerente com demais elementos do processo, inexistindo motivo para desqualificá-la.
4. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e confissão, sendo descabida a absolvição por insuficiência de provas.
5. As penas-bases foram corretamente individualizadas, sendo mantida a valoração negativa da culpabilidade em relação a um dos réus, diante da posse de objetos comumente utilizados na prática de crimes patrimoniais, além da existência de antecedentes.
6. A agravante da calamidade pública prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal foi corretamente aplicada, pois a conduta ocorreu durante paralisação da polícia militar, situação aproveitada pelos réus para portar armas e outros objetos suspeitos.
7. A confissão espontânea deve ser reconhecida a ambos os réus, sendo compensada com a agravante da reincidência, nos termos do artigo 67, do Código Penal.
8. O redimensionamento da pena de um dos réus é cabível, com fixação do regime semiaberto, considerando a quantidade de pena aplicada e a reincidência.
9. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 44, II, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso de um dos réus parcialmente provido; recurso do outro réu desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 59, 61, II, “j”; 65, III, “d”; 67; 33, § 2º, “b” e “c”; 44, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 895.283, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.11.2024, DJE 19.11.2024; STJ, AgRg-HC 700.527, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 22.02.2022, DJE 25.02.2022; TJES, APCr 0012851-41.2020.8.08.0012, Rel. Des. Helimar Pinto, publ. 27.02.2024; TJES, APCr 0002890-08.2017.8.08.0004, Rel. Des. Marcos Antonio Barbosa de Souza, publ. 13.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de um dos apelantes, e negar provimento ao outro, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003513-37.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY SILVA DA CONCEICAO, EMERSON SOUZA DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ADRIANA FERREIRA DA CRUZ, AILANA TAPIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se
de recurso
s
de
a
pelação
c
riminal interposto
s
por
Emerson Souza Silva
e
Wesley Silva da Conceição
,
inconformados com a sentença prolatada pelo
m
agistrado da 4ª Vara Criminal
da Comarca de Serra (id. 12553388).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

[...
]
no dia 17 de fevereiro de 2017, aproximadamente
à
s 23h00min, na Av. Desembargador Jose Antonio Miguel Feu Rosa, próximo ao Cond. Rossi, bairro Feu Rosa, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, tinham a posse, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo do tipo revólver, marca Taurus, calibre .32, n
º de
série 179730, e 07 (sete) munições do mesmo calibre; e o revólver, marca Doberman, calibre .22 LR, n
º d
e série 02615G, e 08 (oito) munições do mesmo calibre, conforme consta no Auto de Apreensão de fls. 25/26 e auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 27.

Revelam os autos que durante patrulhamento realizado por militares da Força Tarefa, pelo bairro Feu Rosa, próximo ao condomínio da Rossi, os denunciados foram avistados abordo de um veículo, em atitude suspeita, ocasião em que a guarnição militar adotou procedimento de abordagem.

No momento em que era realizada a abordagem policial, foram identificados os denunciados e outro indiv
í
duo chamado Tiago da Silva Andrade, em revista ao interior do veículo foi encontrado, 02 (dois) revólveres sendo um da marca Taurus, calibre .32, n
º d
e série 179730, e 07 (sete) munições do mesmo calibre; e outro da marca Doberman, calibre .22 LR, n
º
de série 02615G, e 08 (oito) munições do mesmo calibre; 01 (uma) touca ninja, 0
1
(um) martelo, 01 (uma
) barra de ferro tipo pé de cabra.

Insta salientar que no momento da abordagem que conduzia o veículo era Sr. Tiago da Silva Andrade, que alegou em depoimento (fls. 10) não ter conhecimento que os outros dois estavam armados, e que somente estava dando uma carona ao seu cunhado Emerson até o terminal de Jacaraípe.

Em depoimento
a
s fls. 14 e 19, os denunciados admitiram a propriedade das armas de fogo, sendo o revólver de marca Taurus pertencente ao denunciado Wesley, e o revólver de marca dobermann pertencente ao denunciado
Emerson
. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o

de primeiro grau condenou os apelantes nas sanções do
artigo 14, da Lei nº 10.826/2003
,
fixando para
Emerson Souza Silva
a pena definitiva de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
,
e para
Wesley Silva da Conceição
,
a pena definitiva de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, bem como o pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Ao apresentar
razões recursais

no id.
12553391,
a defesa de
Emerson Souza Silva
almeja,
inicialmente, a absolvição do réu por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal
e a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Ao final, pleiteia o abrandamento do regime prisional.

Por sua vez, a defesa de
Wesley Silva da Conceição
,
ao apresentar
razões recursais
anexadas ao id. 12633325, requer a absolvição do acusado, sob o argumento de ausência de provas. De forma subsidiária, almeja
o redimensionamento da pena-base, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando, de início, os pleitos absolutórios.

Inicialmente,
entendo por bem transcrever o disposto no artigo
14, da Lei nº 10.826/2006
,
in verbis:

Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Partindo dessa premissa, após analisar com acuidade as provas dispostas no caderno processual, verifico que a
autoria

e a
materialidade

do crime restaram incontestes
nos autos físicos
por meio do
Boletim Unificado
à
s
08/09, Auto de Apreensão de fls. 27/28,

Auto de

Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 29, Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 133/136-verso,
além dos depoimentos colhidos em esfera investigativa e em juízo, sobre os quais passarei a dissertar.

Nesse particular, o
militar
Carlos Matos Costa (
membro das Forças Armadas –
1º Tenente
)
, ao ser ouvido em juízo (mídia inclusa à fl.
384 dos autos físicos),
esclareceu
que estavam realizando patrulhamento, quando pediram para que um veículo de cor preta parasse. Assim, realizaram uma vistoria dos documentos do carro e, no interior do automóvel, localizaram uma bolsa com armas de fogo, munições, um pé de cabra e touca ninja.
Por fim, afirmou que a ordem de parada foi dada, tendo em vista que se tratava de local ermo e em horário avançado.

N
o mesmo sentido foram as declarações do
militar
Diego Roberto Colares Silva (
membro das Forças Armadas –
3º Sargento) em seu depoimento judicial
(mídia inclusa à fl.
384 dos autos físicos).
Na oportunidade, narrou que
devido à grave da polícia militar, estavam trabalhando com segurança ostensiva, realizando patrulhamento e pontos de bloqueio para revistar alguns veículos.

Asseverou que a guarnição estava abordando alguns carros para realizar a segurança local, quando deram ordem de parada e passaram a vistoriar o veículo dos réus, sendo possível notar, de início, que estava tudo normal. Todavia, contou que no porta-malas foram encontradas armas de fogo, um pé de cabra e diversos outros itens.
Ainda, relatou que durante a abordagem, cada acusado assumiu a propriedade de uma arma de fogo.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do depoimento dos
militares
que participaram da abordagem do
s
recorrente
s
,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento des
s
es agentes ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone
seus
depoimentos, é preciso evidenciar que tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de
agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao acusado
Emerson Souza Silva
,
muito embora tenha confessado os fatos na fase inquisitiva (fl. 16 dos autos físicos), ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(
mídia inclusa à fl.
384 dos autos físicos)
, negou que estava portando uma arma de fogo.

Por sua vez, o denunciado
Wesley Silva da Conceição
,
nas duas oportunidades em que foi interrogado, em esfera policial e em juízo (fls. 21/22
e
mídia inclusa à fl.
384,
ambas dos
autos físicos
), confessou o porte de arma de fogo.

Sendo assim,
diante do arcabouço probatório carreado aos autos,
entendo que restou plenamente comprovado que
Emerson Souza Silva
e

Wesley Silva da Conceiçã
o
portava
m
arma
s
de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
configurando-se o crime do art
igo
14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
, de modo que
não há

que falar em absolvição por insuficiência probatória
.

Prosseguindo,
passo
ao exame
dos pleitos defensivos
referentes
à dosimetria, considerando que a
s
defesa
s
dos recorrentes
postulam o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

I
n casu,
ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal
,
o

magis
trad
o
sentenciante

fixou
as penas-bases de maneira individualizada para cada réu
, mediante a seguinte fundamentação:

EMERSON SOUZA DA SILVA
:

[...] Dito isto e atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
concluo que a
culpabilidade
do réu merece negativação, pois como dito, é indivíduo que vive no mundo do crime, podendo para tanto ser utilizada a condenação penal (execução penal nº 0013200-81.2007.8.08.0050 - 222200713200), para agravamento da pena
;
antecedentes
maculados, conforme acima exposto. Para tanto, emprego para incremento da sanção penal a condenação disposta na Execução penal nº 0013200 81 2007 8 08 0050 (222200713200)
;
conduta social
, que merece negativação, pois ostenta uma vida dedicada a atividades criminosas diversas. Nesta análise utilizo para exasperação da pena a execução penal nº 0013200-81.2007.8.08.0050 (222200713200)
;
personalidade
do acusado aferida como negativa, em razão da condenação que pende em seu desfavor advinda da execução penal nº 0013200 81 2007 8 08 0050 (222200713200) - art. 12 DA LEI 10.826/03
;
motivos
não aferidos no curso da instrução, pelo que reputo como neutros;
circunstâncias
e
consequências
que não merecem negativação para evitar
bis in idem
. Por fim, a
vítima
, considerando a tutela da segurança pública e da sociedade, em nada influíram para o cometimento do crime.

Com base nisso, ante a presença de 04 (quatro) circunstâncias judiciais aferidas como negativas,
fixo a pena base do réu Emerson em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
. [...].

WESLEY SILVA DA CONCEIÇÃO
:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, concluo que a
culpabilidade
do réu é normal à espécie delitiva, nada tendo a valorar;
antecedentes do apenado são maculados, pendendo em seu desfavor condenação penal pretérita transitada em julgado nos autos da execução penal nº 0011503-30.2012.8.08.0024 (222201211503) - GUIA Nº 133248 (ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003 - fls. 94/99)
;
conduta social
e a
personalidade
do acusado são reputadas como neutras;
motivos
não aferidos no curso da instrução criminal, pelo que reputo-os como neutros;
circunstâncias
e
consequências
reputadas como neutras para evitar
bis in idem
. Por fim, a
vítima
, considerando a tutela da segurança pública e da sociedade, em nada influíram para o cometimento do crime
.

Com base nisso, pendendo 01 (uma) circunstância judicial aferida como negativa,
fixo a pena base do réu Wesley em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Da análise do trecho acima exposto, quanto aos antecedentes criminais, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao varorá-los como desfavoráveis aos réus, haja vista a existência de condenações criminais definitivas em desfavor de ambos os apelantes.

Em contrapartida, no que concerne às circunstâncias judiciais d
a
culpabilidade
,
conduta social
e
personalidade
, negativadas tão somente em relação ao acusado
Emerson Souza da Silva
,
entend
o que a fundamentação utilizada não se revela adequada.

Isso pois, para valorar como negativas as circunstâncias acima aludidas, foram utilizadas condenações penais, que, mesmo que definitivas,
não são suficientes para esclarecer a respeito da
culpabilidade,
conduta social e personalidade do réu
, conforme assente entendimento da Colenda Corte e deste Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PRETÉRITA PARA VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTADA A VETORIAL DA CULPABILIDADE NA ORIGEM. TEMA 1.214. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. [...]. 5.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena
. 6.
A valoração negativa da personalidade e dos maus antecedentes foi considerada inidônea, devendo ser recalculada a pena conforme o Tema Repetitivo

1.214. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDUZIR A PENA. (STJ; HC 895.283; Proc. 2024/0069841-7; PE; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 12/11/2024; DJE 19/11/2024).

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA ESTABELECIDA EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DESPICIENDA A APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VÍCIO EM DROGAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PERSONALIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.2. Personalidade.
Condenações, ainda que transitadas em julgado, não são hábeis a justificar a análise negativa da personalidade, mas, apenas, para sustentar a análise desfavorável dos antecedentes do réu
. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0012851-41.2020.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 27/02/2024).

S
endo assim,

por não vislumbrar razões suficientes para considerar negativos os vetores d
a conduta social e da personalidade do agente,
considero neutras as mencionadas circunstâncias
.

Noutro giro, q
uanto
à

culpabilidade
do acusado
Emerson Souza da Silva
,
entendo ser o caso de manutenção da circunstância judicia
l
,
eis que
existem elementos nos autos que autorizam
a negativação do referido vetor,
com base nos fundamentos a seguir expostos.

Sobre o tema,
ressalto que, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda
a
reforço argumentativo sobre a fundamentação exarada em 1º grau de jurisdição, sem que
isso
configure
reformatio in pejus
, desde que não agrave a situação do recorrente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria da pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a reformatio in pejus.
2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 700.527; Proc. 2021/0331912-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos crimes de violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, dentro do próprio ambiente domiciliar, a palavra da vítima é de extrema relevância para o deslinde dos fatos, sobretudo quando amparada pelos demais elementos de provas colhidos ao longo da persecução penal. 2. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório revela de forma inequívoca a autoria e materialidade dos fatos.
3. A jurisprudência tem admitido de forma reiterada o reforço argumentativo das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, desde que se mantenha a pena imposta. 4. Assim, realizado o reforço argumentativo da culpabilidade, motivos e consequências do crime, é imperiosa a manutenção da pena imposta pelo magistrado de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lan
ç
ada
. Recurso Improvido.
(TJES
; APCr 0002890-08.2017.8.08.0004; Primeira Câmara Criminal; Rel. Desig. Des. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 26/01/2022; DJES 13/05/2022).

Feita essa ressalva, entendo pela necessidade d
e manutenção

da
valoração negativa da
culpabilidade
,
considerando que o apelante, além de portar arma de fogo, também trazia consigo um pé de cabra e algumas toucas ninjas, objetos indicativos de que se não tivesse sido abordado naquele momento, p
oderia praticar
outros delitos.

Dessa forma, diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis a
Emerson Souza da Silva

-
culpabilidade e antecentes crimiais
-
e, mantendo a fração utilizada pelo magistrado de 1º grau,
estabeleço a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Por sua vez,
mantenho a pena-base de
Wesley Silva da Conceiçã
o

em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

P
assando para a
segunda fase
da dosimetria,
a
defesa de
Wesley Silva da Conceição

almeja
o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal,
sob o argumento de que
“n
ão houve prova concreta de que a conduta dos apelantes tenha sido potencializada pela suposta situação de calamidade”
.

Nesse particular, não obstante os argumentos defensivos, entendo que o pleito não merece prosperar.

Isso porque,
a prática delitiva se deu durante a paralisação da
p
olícia
m
ilitar no estado, ocorrido em fevereiro de 2017,
tendo os apelantes se valido do movimento grevista para lograrem êxito na empreitada criminosa, uma vez que sabiam que haveria uma maior dificuldade para a
repressão
de crimes ocorridos naquela ocasião.

Ressalta-se, ainda, que os militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante dos réus residem em outros estados da Federação e estavam no Espírito Santo, justamente, para tentar garantir a segurança
da população
durante a ausência dos policiais militares.

Nesse viés, ao prestarem depoimento, foram enfáticos em afirmar que os réus se aproveitaram da situação atual, em que as ruas estavam vazias e não havia policiamento, para andar livremente portando armas de fogo e, inclusive, outros objetos indicativos
de
que poderiam cometer outros crimes.

Dessa forma,
não há que falar em afastamento da agravante prevista no
61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal
.

Ainda na fase intermediária da pena, os apelantes almejam o reconhecimento d
a
atenuante da confissão espontânea.

No ponto, verifico que a atenuante em questão já foi reconhecida em face do acusado
Wesley Silva da Conceição
,
i
nclusive sendo compensada integralmente com a agravante da reincidência (art
igo
61, I, CP), por serem igualmente preponderantes (artigo 67, do Código Penal), nos exatos termos delineados pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo, no particular, nenhuma justificativa para que o
decisum
seja retificado.

Quanto ao
acusado
Emerson Souza Silva
,
em que pese tenha
confessado os fatos na fase inquisitiva (
fl. 16 dos autos físicos
), deixou o magistrado de reconhecer a atenuante em seu favor,
motivo pelo qual

reconheço a atenuante prevista no artigo
65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
e, diante da incidência da agravante da reincidência, compenso-as integralmente.

Subsistindo a agravante da calamidade pública, disposta no artigo
61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal,
e
utilizando fração de 1/6 (um sexto),
fixo a pena intermediária de
Emerson Souza Silva
em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
bem como o pagamento de 1
4
(
quatorze
) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena. Assim,
estabeleço como definitiva para cumprimento de
Emerson Souza Silva
a pena de

03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
e
pagamento de 1
4
(
quatorze
) dias-multa.

M
antenho a pena de
Wesley Silva da Conceição
em

02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
além do pagamento de 12 (doze) dias-multa,
diante da ausência de máculas na sentença de primeiro grau.

Diante do abrandamento da reprimenda de
Emerson Souza Silva
,
estabeleço o regime
semiaberto
para o início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, considerando o
quantum
de pena aplicado e a reincidência do réu.

Incabível
a
substituição da
s
pena
s
privativa
s
de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais do artigo 44, inciso I
I
, do Código Penal.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Wesley Silva da Conceição

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Emerson Souza Silva,
a fim de redimensionar a pena fixada para
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além do

pagamento de 1
4
(
quatorze
) dias-multa
,
mantendo-se incólumes os
demais
termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 19 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)